Tribunal: TJMT
Processo: 1005001-74.2022.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005001-74.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JONAS CAVICHON - CPF: 589.123.809-82 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005001-74.2022.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente(s):
Município de Sorriso

Recorrido(s):
Jonas Cavichon

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem da pauta:
353

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ALAGAMENTO DO IMÓVEL DO AUTOR APÓS CHUVAS E ENCHENTE – OMISSÃO ESTATAL DE MANUTENÇÃO DO SOLO E DE SISTEMA ADEQUADO DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS – NEGLIGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – DEVER DE RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM REPAROS DA RESIDÊNCIA – QUANTIA LIMITADA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
– DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 7.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Município demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenou o ente demandado ao pagamento de indenização por
dano material, na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, em decorrência de alagamento sofrido na residência do reclamante.

2.

O recorrente aduz, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de instrução probatória quantos aos fatos da demanda. No mérito, defende que não foram comprovados os gastos com materiais de construção, bem como que os supostos gastos com servente de pedreiro e faxineira fogem do valor padrão de mercado.

3.

Parecer do Ministério Público no ID 148618683, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

4.

Inicialmente, observo que não há falar em nulidade de sentença por suposto cerceamento de defesa da parte ré, ora recorrente, posto que, em sua contestação, apenas protestou por todos os meios de prova admitidos em direito, sem pleitear especificamente a realização de perícia ou a produção de prova testemunhal e indicar o ponto controvertido que pretendia esclarecer.

5.

Desse modo, do mero protesto genérico de produção de provas não se presume que a parte que o fez requereu prova específica, devendo tal pedido ser feito de forma expressa durante o curso do processo, e não somente em sede recursal como assim fez a ré. Ademais, nada impedia que a parte, antes mesmo da prolação da sentença, apresentasse manifestação nos autos, requerendo a produção da aludida prova, o que também não o fez.

6.

Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.
)

7.

Assim,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte ré/recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que o caso não exige maiores dilações probatórias, estando o contexto fático suficiente demonstrado ante os elementos já existentes nos autos.

8.

Relata a parte autora que reside há vários anos no bairro Vila Bela, sendo que, em 17/02/2022, após chuvas intensas naquela localidade, seu imóvel foi “
invadido por uma enxurrada de água e lama
”.

9.

Aduz que aludida situação é recorrente, por problemas de escoamento da tubulação da galeria pluvial da rua em que reside (Rua Tapajós)
, sendo que o Município nada faz para solucionar a celeuma e oferecer qualidade de vida aos moradores do local.

10.

Os fatos narrados estão devidamente comprovados, conforme Relatório de Vistoria no 10/2022, da lavra da Defesa Civil do Município de Sorriso/MT, e, aliás, sequer são objeto de impugnação pelo ente reclamado.

11.

Quanto a esse aspecto, filio-me ao entendimento de que nos casos de danos a particulares decorrentes das enchentes, opera a responsabilidade objetiva do Estado, mais precisamente do ente municipal, competente pelas obras de escoamento de água.

12.

Isso porque, da leitura conjunta dos artigos 225 da Constituição Federal, 2o, § 2o, da Lei no 12.608/2012 e 2o, III, da Lei no 11.445/2007, resta evidente o dever do Estado de construir e manter o solo urbano eficiente quanto à drenagem e escoamento de eventual volume de água decorrente das chuvas, de modo a evitar enchentes e inundações.

13.

Sobre o tema, aliás, já decidiu o C. STJ que
“a ocorrência de chuvas, para efeitos de indicar eventual excludente de nexo causal, por si só, não pode ser considerado caso fortuito ou força maior, haja vista não se tratar de evento imprevisível”

(STJ - AREsp: 1893266 RJ 2021/0136135-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 11/11/2021)
.

14.

Ainda que não se cogite da responsabilização objetiva do ente municipal, neste caso, aderindo à lógica da teoria subjetiva, por tratar-se de ato omissivo, ainda assim pode-se concluir pela responsabilidade do Município, sob o viés da negligência, eis que ficou claro, do contexto vertido nos autos, que o ente possuía notório conhecimento quanto à situação de alagamentos e enchentes que acometia a localidade em que reside o demandante, não provando que adotou quaisquer medidas visando reduzir os riscos de danos como o versado nestes autos.

15.

Quanto a isso, ressalte-se que o autor já moveu demanda anterior contra o mesmo Município réu neste caso, por enchente que invadiu seu imóvel no ano de 2013 (autos no 00063720820138110040), ou seja, está evidenciado que o demandado tem conhecimento, há quase 01 (uma) década, da situação específica que acomete a residência do ora reclamante, e mantém-se inerte na solução da celeuma.

16.

A ilicitude do agir do Município e o correspondente nexo de causalidade estão, assim, devidamente demonstrados.

17.

O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

18.

Na hipótese, os danos morais são clarividentes, porquanto inegável o sofrimento e angústia daquele que tem sua moradia devastada desse modo. É evidente que esse tipo de conduta viola frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana.

19.

A indenização por

danos morais, na espécie, visa reparar o sofrimento da parte autora ao experimentar anormal situação, com significativo prejuízo à sua honra e moral decorrente da invasão de sua residência por chuva e lama, com destruição de seus pertencentes e exposição de sua saúde a risco.

20.

Configurado o dever de indenizar do demandado, entendo que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

21.

Quanto aos danos materiais, sabe-se que sua ocorrência e quantificação não se presumem, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que “a indenização mede-se pela extensão do dano”, nos termos do que estabelece o art. 944 do Código Civil.

22.

Verifica-se, nesse ponto, através das provas acostadas na inicial, que realmente o recorrido sofreu prejuízos de ordem material, uma vez que perdeu parte de seus bens e teve outros danificados pelo alagamento, tendo-o como causa determinante para a ocorrência do evento. Ademais, as fotografias do local não deixam dúvidas que a residência ficou repleta de lama e detritos com a inundação.

23.

Por fim, quanto aos questionamentos tecidos em relação aos orçamentos e recibos apresentados pelo autor, o recorrente não impugna especificamente aludidas cotações, demonstrando que o valor usual de mercado é outro, que o material de construção não corresponde ao necessário para os reparos exigidos no local, ou de qualquer outra forma confrontando de maneira específica o pedido do autor, apenas apresentando sua discordância de maneira genérica, mormente em razão do reclamado não ter requerido a produção de qualquer prova específica, no momento oportuno, à aferição dos danos no imóvel.

24.

Assim, os danos materiais deveriam corresponder, em verdade, à totalidade dos custos demonstrados pelo reclamante em sua exordial, mas como o Magistrado singular limitou a indenização ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e apenas a parte ré recorreu, postulando a improcedência dos pedidos, a manutenção da sentença é medida impositiva, notadamente em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

25.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

26.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

27.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

28.

De outro lado,
condeno

o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios recursais, estes ora fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023